Tribunal: STF
Processo: ADI 1545
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: -  Relevância da arguição de inconstitucionalidade,
perante o art. 130 da Constituição Federal, do art. 26 da Lei
Complementar sergipana nº 4-90, que implica o funcionamento, junto
ao Tribunal de Contas, de órgão do Ministério Público comum, bem
como, perante o art. 37, II, também da Carta da República, do art.
83 do mesmo diploma estadual que transpõe, para cargos de Procurador
de Justiça, os ocupantes dos de Procurador da Fazenda Pública junto
ao Tribunal de Contas.